Tribunal: STF
Processo: HC 245940
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 6ª Turma não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 923.302/PR (e-doc. 7).



    2. Consta dos autos que o Juízo da Execução reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, por ter a paciente inobservado deveres previstos nos incs. II e V do art. 39 da Lei de Execução Penal (e-doc. 2).



    3. Inconformada, a defesa protocolou agravo em execução, tendo o Tribunal de Justiça negado provimento ao recurso (e-doc. 5). Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Relator indeferido liminarmente a ordem. Seguiu-se ao protocolo do citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega a nulidade do procedimento administrativo disciplinar em desfavor da paciente, uma vez que não houve a presença da defesa na oitiva da testemunha. Aponta a ausência de motivação idônea na decisão do conselho penitenciário ao reconhecer a falta grave. Afirma justificado o descumprimento da ordem de retorno à cela, porquanto teria a paciente problemas com outras detentas confinadas na referida cela, temendo pela sua segurança.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade do processo administrativo disciplinar, com a absolvição. Sucessivamente, a desclassificação para falta de natureza média.



     



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, observem que a questão referente à nulidade do processo administrativo disciplinar não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, no ato apontado coator, manteve o entendimento do Relator no sentido da ausência de análise da matéria no acórdão impugnado, não podendo aquela Corte Superior analisar o pedido, sob pena de supressão de instância. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Quanto à falta disciplinar de natureza grave praticada pela paciente, o Juízo da Execução, ao concluir configurada a infração, fez ver:



    “Evidencia-se do comunicado disciplinar nº 019/2021 que, em data de 20/01/2021, a reclusa Thais Caroline dos Santos se recusou a entrar na cela no retorno do solário sob a alegação de precisar falar com a Chefe de Segurança. Após ser orientada de que desobediência acarretaria em comunicado disciplinar, respondeu não se importar, e mesmo após a Chefe de Segurança ter dito que seria possível atende-la após o almoço, continuou se recusando a retornar ao cubículo, razão pela qual a equipe SOE foi acionada, momento no qual a sentenciada disse não temê-los e que continuaria sem sair do pátio até ser atendida. 



    Tanto em oitiva administrativa quando em audiência de justificação perante este Juízo a sentenciada confirmou a recusa em voltar a cela, alegando que estava em um relacionamento com outra detenta alojada na mesma cela, porém houve um desentendimento e ela precisava mudar de cubículo por temer por sua integridade física. 



    Asseverou ainda que sua intenção ao permanecer no pátio foi atrair a atenção da Chefe de Segurança pois o dia de troca de cela já havia passado, que nunca teve qualquer espécie de desentendimento com qualquer agente penitenciária e que em nenhum momento fez ameaças a ninguém. 



    Em que pesem as justificativas apresentadas pela sentenciada, infere-se dos documentos encartados ao procedimento administrativo disciplinar, em especial da declaração da agente penitenciária responsável pela ocorrência, que não restam dúvidas que a sentenciada realmente desrespeitou as regras do estabelecimento prisional sem justificativa plausível, causando grandes transtornos tanto para os funcionários quanto para as demais detentas alojadas na galeria, estando assim, a autoria e a materialidade da falta disciplinar devidamente comprovadas. 



    Certo é que se a sentenciada gostaria de trocar de cela, deveria ter feito o requerimento de maneira adequada, e, ainda, se de fato estivesse sofrendo qualquer tipo de ameaça na cela em que estava inserida, poderia ter comunicado as agentes, ocorre, no entanto, que Thais não apontou nem mesmo as pessoas com quem estaria tido problemas ou qualquer tipo de coação que estivesse sofrendo. 



    Além disso, o procedimento administrativo disciplinar é instruído com a declaração minuciosa da agente penitenciária sobre os fatos ocorridos no dia, sendo certo que a veracidade dos relatos é presumida, ante a inexistência de qualquer meio de prova no sentido de que eles agiram em prejuízo à sentenciada, razão pela qual a manifestação defensiva de afastamento da falta disciplinar grave por fragilidade probatória não merece prosperar. 



    Isso porque, o agente penitenciário, em razão de sua posição de funcionário público, é dotado de fé pública, o que lhe garante significativa credibilidade como depoente. 



    (...) 



    Vultoso destacar que a própria sentenciada declarou em sede de audiência de justificação que nunca teve nenhum problema com a agente, confirmando ainda mais que não existe nenhuma razão para que haja inveracidade das declarações prestadas pela funcionária quando aos acontecimentos narrados no comunicado disciplinar.



    Giro outro, não há de se falar em ausência de dolo, como arguiu a Defensoria Pública, dado que a sentenciada demonstrou no decorrer de todo o procedimento ter plena ciência da reprovabilidade de sua conduta e que esta desrespeitava as ordens da Unidade Prisional, não demonstrando lastro probatório apto a justificar sua desídia para com as orientações e prestando justificativas vagas sobre os acontecimentos trazidos à baila. 



    Por conseguinte, e ao contrário do aventado pela Defesa, resta cristalina a caracterização de falta disciplinar de natureza grave, conduta expressamente vedada pelo artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, não cabendo a desclassificação da conduta perpetrada para qualquer das faltas disciplinares de natureza média ou leve previstas nos artigos 61 e 62 do Estatuto Penitenciário do Estado do Paraná.” (e-doc. 2, p. 2-4; grifos acrescidos).



    8. O Ministro Relator no STJ encampou o entendimento adotado nas instâncias anteriores:



    “Quanto ao mais, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto às controvérsias apresentadas: 



    Em relação ao pleito absolutório da falta grave, depreende-se que não merece provimento. 



    Constata-se, pois, que a reeducanda confessou a prática dos atos, alegando que “estava com problemas no convívio da cela em que estava alojada, e por este motivo pediu mudança fora da data permitida, que havia concordado em voltar após ter sido avisada que a chefe de segurança iria atendê-la após o almoço, mas foi (mov. 111.2, impedida pela agente Gabrielle, que controlava a porta do solário, pois o SOE já havia sido acionado” pág. 6), restando comprovada a autoria da acusada. 



    [...]



    Apesar da alegação da acusada, não há qualquer informação de que tenha procurado as autoridades competentes para comunicar o fato. Nessa intelecção, ao apreciar casos análogos esta Câmara Criminal, observou a necessidade de existência a comprovação das supostas ameaças, e se houveram tentativas em comunicar as autoridades competentes sobre o ocorrido. 



    [...]



    Em relação à materialidade também resta comprovada no PAD instaurado, consubstanciada no depoimento da agente penitenciária Gabrielle Bortolini de Oliveira, que presenciou os fatos e o Boletim de Ocorrência elaborado pela equipe do SOE (Setor de Operações Especiais). 



    Aliás, acerca da alegação de falta de dolo para cometimento da falta, bem entendeu a magistrada de piso: 



    “(...) Giro outro, não há de se falar em ausência de dolo, como arguiu a Defensoria Pública, dado que a sentenciada demonstrou no decorrer de todo o procedimento ter plena ciência da reprovabilidade de sua conduta e que esta desrespeitava as ordens da Unidade Prisional, não demonstrando lastro probatório apto a justificar sua desídia para com as orientações e prestando justificativas vagas sobre os acontecimentos trazidos à baila. Por conseguinte, e ao contrário do aventado pela Defesa, resta cristalina a caracterização de falta disciplinar de natureza grave, conduta expressamente vedada pelo artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, não cabendo a desclassificação da conduta perpetrada para qualquer das faltas disciplinares de natureza média ou leve previstas nos artigos 61 e 62 do Estatuto Penitenciário do Estado do Paraná (...)”– (mov. 155.1, SEEU). 



    Assim, a decisão proferida demonstra-se evidentemente escorreita e dentro da legalidade. 



    Nesse diapasão, aduz a Defesa pela desclassificação da falta, devendo ser compreendida como de natureza média ou leve, pleito que não deve ser provido. 



    A desobediência a agente penitenciário ou às ordens recebidas constituem falta de natureza grave, através da combinação entre os art. 50, VI e art. 39, II e V, ambos da Lei de Execuções Penais (fls. 104-108, grifo meu).



    Segundo entendimento firmado nessa Corte, a não obediência de ordens recebidas dos agentes da unidade prisional constitui falta grave.



    (...)



    Nessa linha, o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência do STJ. 



    Ademais, a reforma do julgado, a fim de absolver ou desclassificar a falta disciplinar, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.” (e-doc. 6, p. 3-5; grifos nossos).



    9. A leitura das decisões revela que foi devidamente demonstrada a prática da falta disciplinar grave consistente no descumprimento das ordens de retorno à cela de confinamento da paciente, conforme assentado pela instâncias antecedentes. Ademais, a justificativa para o descumprimento da ordem não encontrou respaldo no acervo probatório submetido às instâncias de origem. Eventual superação do entendimento esposado nos pronunciamentos demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 221.116-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 23/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 212.377-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CORRÉU ABSOLVIDO. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO JURÍDICA. EXTENSÃO. ART. 580 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à comprovação da prática de infração disciplinar, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 219.338-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 19/12/2022, p. 08/02/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator